Tribunal: CARF
Processo: 10410.720977/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720977/2019-97
ACÓRDÃO
1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFO PEDRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017

NULIDADE. HIPÓTESES. Há expressa disposição legal no Processo
Administrativo Fiscal sobre casos de nulidade de constituições de crédito
tributário. Somente ensejam invocação de tal instituto a lavratura de atos e
termos realizados por pessoa incompetente e/ou ações que envolvam
preterição do direito de defesa e/ou lesão ao princípio do contraditório.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. É devido o
IRPJ/CSLL/COFIS/PIS pela falta ou insuficiência de pagamento.
COFIS/PIS. OMISSÃO DE RECEITA. O valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo das contribuições para a
Cofins e Pis.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
2

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), Programa de Integração Social (Pis) e Multas de Ofício de 75%. O
valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 6,3 milhões.

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações relacionadas com Insuficiência
de Recolhimento no Regime de Lucro Presumido de IRPJ e CSLL e Omissão de Receita no
Regime Cumulativo da Cofins e Pis. Em Resumo, tais infrações estão assim compostas em
quadros indicados no Relatório Fiscal:

Tributo
Montante R$
IRPJ
686.941,81

CSLL
391.171,01

Cofins
20.627,62

Pis
4.469,31

Falta de Recolhimento - 2015 a 2017 - R$
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
3

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

IRPJ e CSLL – Falta de Recolhimento
3. Em relação ao IRPJ e CSLL, tomando-se por referência Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e
Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) em confronto com receitas declaradas na apuração do Lucro
Presumido, a Autoridade Fiscal constituiu infração de IRPJ e CSLL a título de insuficiência de
recolhimento.

Cofins e Pis – Falta de Recolhimento e Omissão de Receita
4. Em relação à Cofins e ao Pis, em função do confronto de informações mencionadas no item
anterior, o Fisco, em complemento, constituiu infração relacionada com insuficiência de
recolhimento. Adicionalmente, houve apuração de diferença entre receitas declaradas e
apuradas pelo Fisco que resultaram em constituição da infração de Omissão de Receita.

IMPUGNAÇÃO

5. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Vejamos os
fundamentos essenciais contidos em tal peça impugnatória.

Preliminar
6. Em Preliminar, há pedido de Nulidade baseado em argumento de que o Fisco invocou decreto
revogado (Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR) para fundamentar a
constituição do crédito tributário.

Mérito
7. No Mérito, a Recorrente alega que o instrumento apropriado à exigência fiscal seria a
Notificação de Débito e não o Auto de infração. o Auto de Infração deve ser cancelado e, ato
contínuo, efetuada a cobrança do crédito tributário mediante Notificação de Débito.
Tributo
Montante Omitido R$
Cofins
Pis
Omissão de Receita - 2015 a 2017 - R$
33.742.892,90

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
4

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

8. Em Decisão de Primeira Instância as Autoridades Julgadoras entenderam, por unanimidade,
que a Recorrente não apresentou argumentos e elementos de prova capazes de justificar
declaração de Nulidade e reversão do crédito constituído. Assim, consideraram improcedente
a Impugnação e mantiveram na íntegra o crédito tributário constituído.

RECURSO VOLUNTÁRIO

9. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário invocando, em essência, mesmas argumentações
da Impugnação. Em tal recurso, explicita argumentos contrários ao entendimento unânime
exarado naquela decisão. Seguem os fundamentos essenciais das alegações.

Preliminar
10. Afirma a Recorrente, novamente, que o Fisco encaminhou instrumento irregular (Termo de
Início de Procedimento Fiscal), fundamentado em legislação não vigente, fato que causa sua
nulidade.

Mérito
11. A Recorrente alega em análise de mérito que o raciocínio adotado pela Decisão de Primeira
Instância é ilegítimo e improcedente. Não existe previsão legal que considere valores objeto
de DCTF como omissão de receita. Entende-se, neste sentido, que valores informados nesta
obrigação acessória correspondem a tributos devidos e não a receitas da Contribuinte.
12. Em paralelo, alega-se que o instrumento apropriado à exigência fiscal seria a Notificação de
Débito e não Auto de infração.

É O RELATÓRIO.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
5
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita nas
folhas 356 e 391, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.
21. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

NULIDADE

22. No pedido de Nulidade da Recorrente há repetição de argumentos contidos na Impugnação.
Antes de julgar novamente a demanda, vale registrar que a Decisão de Primeira Instância
julgou como improcedentes as argumentações relacionadas ao assunto trazidas no presente
Recurso Voluntário.
23. Em relação ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, além de tomar como minhas as
conclusões sobre tal termo contidas no Acórdão de Primeira Instância, destaco, ainda, que ele
é instrumento administrativo de controle do procedimento fiscal. Ou seja, não se inclui em
causas de Nulidade previstas no Processo Administrativo Fiscal (vide artigos 10 e 59 do
Decreto 70.235/72). De fato, o crédito tributário constituído cumpriu formalidades legais
previstas no referido Decreto.
24. O fato relevante a ser destacado, que valida a ação fiscal, é o de que o procedimento fiscal
teve início com o primeiro ato de ofício praticado pela Autoridade Fiscal, a qual cientificou o
sujeito passivo de todos os atos legais executados durante a execução da fiscalização.
25. Nesse sentido, cabe destacar, também, que não houve, em momento algum, eventual
preterição ao Direito de Defesa. Como regra, conforme prevê os artigos 10 e 59 do Decreto
70.235/72 já citados, a Incompetência da Autoridade Fiscal e eventual lesão ao princípio da
Ampla Defesa e Contraditório seriam as únicas causas que justificariam declaração de
Nulidade. Portanto, descabidas as alegações da Recorrente em preliminares.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
6
26. Os comentários e conclusões aqui expostos aplicam-se a todos os Recursos Voluntários
apresentados (CSLL, Cofins e Pis).

MÉRITO

27. Antes de entrar em análise de mérito, vale registrar que, conforme análises detalhadas nas
folhas 321 e 322 do Acórdão de Primeira Instância, as quais se aplicam a todos os tributos
(IRPJ, CSLL, Cofins e Pis) ora analisados, de fato, não procedem alegações da Recorrente (folha
329) de que fez retificação espontânea e declarou de forma correta tais tributos. Analisemos
as infrações constituídas.

IRPJ E CSLL – FALTA DE RECOLHIMENTO

28. Em relação ao mérito da Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL, os argumentos contidos no
Recurso Voluntário, explicitados a partir do último parágrafo da folha 358, resumem-se na
afirmação de que inexiste previsão legal que considere valores objeto de DCTF como omissão
de receita. Não há nada mais. A análise completa da referida infração consta a partir da folha
322 da Decisão de Primeira Instância.
29. Nos quadros que seguem há demonstração da diferença entre valores declarados a pagar em
ECF e valores declarados em DCTF e recolhidos:

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
7

30. Conforme se depreende dos referidos quadros, a DCTF foi mero parâmetro para apuração de
tributo não declarado, ou seja, de débito não confessado ao Fisco. Portanto, não procede a
alegação de que inexiste previsão legal que considere valores objeto de DCTF como omissão
de receita. Os cálculos do Fisco devem ser mantidos, bem como, a exigência fiscal.

Cofins e Pis – Falta de Recolhimento e Omissão de Receita

Falta de Recolhimento
31. Em relação ao mérito da Falta de Recolhimento de Cofins e Pis, da mesma forma adotada para
o cálculo do IRPJ e CSLL, foi constituída, conforme quadros indicados pelo Fisco, infração por
insuficiência de recolhimentos relativos aos meses de 05/2016 a 12/2016.
32. No mesmo sentido indicado no item anterior, não procede a alegação de que inexiste
previsão legal que considere valores objeto de DCTF como omissão de receita. Os cálculos do
Fisco devem ser mantidos, bem como, a exigência fiscal.
Omissão de Receita
33. Em relação ao mérito da Omissão de Cofins e Pis, tratada a partir da folha 324 da Decisão de
Primeira Instância, aplica-se o já dito nos itens anteriores. Tal omissão refere-se a receitas
escrituradas nas EFD’s Contribuições não declaradas. Vejamos os quadros que seguem:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
8

34. No mesmo sentido indicado nos itens anteriores, não procede a alegação de que inexiste
previsão legal que considere impossibilidade de uso da DCTF como parâmetro para apuração
omissão de receita (cotejo entre receita informada em ECF’s versus receita declarada em
DCTF). Os cálculos do Fisco devem ser mantidos, bem como, a exigência fiscal.

É O VOTO.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.277 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720977/2019-97
9
CONCLUSÃO

35. Diante das fundamentações trazidas, voto por considerar o Recurso Voluntário Improcedente.
Neste sentido, a exigência do Fisco, ratificada pela Decisão de Primeira Instância, deve ser
mantida na íntegra.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 404
DF CARF MF
Original